Tribunal: STF
Processo: HC 261067
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que o paciente faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06 , em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). 



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 2, fls. 217-218):



    “É manifestamente incabível este habeas corpus. 



    Isto porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022; e AgRg no RHC n. 194.676/PB, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/9/2024. 



    Ademais, ainda que o óbice fosse superado, inexistiria ilegalidade a ser sanada. 



    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso defensivo, entendeu pela razoabilidade do quantum de incremento da pena-base (1/5) pelo desabono da grande quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pelos maus antecedentes ostentados pelo paciente. Confira-se (fl.193): 



    Quanto ao réu Ronaldo, na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu é reincidente, fato que será considerado na segunda fase. Também ostenta maus antecedentes, conforme registros da 31ª Vara Criminal do Foro Central da Capital. Ademais, devido à elevada quantidade de entorpecentes apreendidos em sua posse, mantém-se a fixação da pena-base 1/5 acima do mínimo legal, totalizando 6 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa 



    Como se vê dos excertos do acórdão impugnado, a conclusão da instância antecedente está lastreada em elementos concretos e idôneos constantes dos autos e, nesse contexto, está em harmonia com a jurisprudência assentada na Corte. 



    Com efeito, a considerável quantidade de entorpecentes apreendida, totalizando 1.457,93 g (aproximadamente 1,46 kg), distribuída entre 306,66 g de maconha e 1.151,27 g de cocaína/crack, justifica a majoração da pena-base em razão da quantidade e diversidade.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade de droga apreendida constitui circunstância judicial negativa apta a ensejar a exasperação da pena-base. Confira-se: AgRg no HC n. 853.820/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/8/2024. 



    Ademais, a existência de maus antecedentes configura circunstância judicial desfavorável apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59, inciso I, do Código Penal. Os antecedentes estão certificados às fls. 71/81 dos autos, com informação de extinção da pena em 22/6/2017 (fl. 79). Assim, ao contrário do que afirmou a Defensoria Pública, há nos autos informações sobre o referido antecedente criminal. 



    No que diz respeito à utilização de condenação com extinção de punibilidade declarada para fins de configuração de maus antecedentes, em regra, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenações cujo cumprimento ou extinção da pena se deu em lapso superior a 5 anos. 



    Essa questão, inclusive, foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, em regime de repercussão geral, do RE n. 593.818/SC, fixando a tese de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 



    Observa-se, no entanto, que, em alguns casos, excepcionalmente, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Casa têm afastado a negativa dos antecedentes, relativizando os efeitos das sentenças condenatórias pelo excessivo decurso do tempo, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 



    Vale lembrar que o entendimento desta Corte Superior é de que a tese do 'direito ao esquecimento' não encontra guarida em feitos extintos que não possuem lapso temporal significante em relação a data da condenação, menos de 10 anos' (AgRg no HC n. 546.838/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/5/2020 – grifo nosso). 



    No presente caso, como mencionado, a condenação em questão foi extinta pelo cumprimento em 22/6/2017, isto é, quase 7 anos antes do cometimento deste outro delito. Assim, é inadmissível o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. 



    Diante do exposto, não conheço do writ.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente